Tribunal: TJDFT
Processo: 0722220-72.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MANTIDA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. UM SEXTO POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONFISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O acusado participou ativamente da conduta delitiva, inclusive renderam pessoa idosa que se encontrava na residência e realizaram ameaças na presença de criança e de adolescente, sendo que uma delas ainda chegou a se esconder, o que justifica a análise desfavorável da circunstância judicial da culpabilidade.
2. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento sobre a pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, salvo fundamentação idônea específica para adoção de fração diversa.
3. Não há falar na incidência da atenuante da confissão se o réu não admitiu as elementares do tipo de roubo, limitando-se a afirmar que entrou no imóvel seguindo os demais autores sem qualquer ajuste prévio e nem sabia que estavam armados, não contribuindo para a elucidação do fato.
4. Para a incidência da causa de aumento de pena do crime de roubo consistente no emprego de arma de fogo são prescindíveis a sua apreensão e perícia, quando sua efetiva utilização fica demonstrada por outros elementos probatórios, como a palavra da vítima.
5. Compete à Defesa o ônus de provar a alegação de que se tratava de simulacro de arma de fogo na prática do roubo, consoante artigo 156, "caput", do Código de Processo Penal.
6. Recurso parcialmente provido.